Tribunal: TJMT
Processo: 1027425-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027425-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MANOEL FLORINDO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 318.266.011-04 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE REALIZADO COM USO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinando a restituição simples dos valores indevidamente subtraídos da aposentadoria do autor e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questões em discussão (i) se a instituição financeira deve ser responsabilizada por empréstimo consignado firmado mediante fraude por terceiro, com uso indevido de documentos da parte autora; (ii) se está configurado o dano moral indenizável; (iii) se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido; (iv) se é possível impor à vítima o dever de restituir os valores creditados em conta fraudulenta.

III. Razões de decidir: As provas dos autos demonstram que a parte autora foi vítima de golpe, no qual terceiros abriram conta bancária em seu nome e contrataram empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, sem sua ciência ou consentimento.

A contratação fraudulenta foi viabilizada por falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira, que não se cercou dos cuidados necessários à adequada verificação da identidade do contratante, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização por danos morais, cujo valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha e ao padrão jurisprudencial em casos análogos.

Inviável impor à vítima obrigação de devolver valores que sequer chegaram à sua posse, sendo comprovado que o crédito foi transferido para conta fraudulenta, aberta por terceiros, sem qualquer benefício efetivo à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento celebrado por terceiro mediante uso indevido de documentos pessoais do consumidor, em razão de falha na verificação de identidade.

2. A inexistência de benefício financeiro ao consumidor afasta o dever de restituição de valores transferidos a terceiros mediante fraude.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 28.08.2012; STJ, Tema 466.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1027425-73.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MANOEL FLORINDO DE OLIVEIRA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1027425-73.2023.8.11.0041
,

movida por

MANOEL FLORINDO DE OLIVEIRA NETO,

para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, e a restituir, de forma simples, os valores indevidamente subtraídos da conta da parte autora, declarando, ainda, a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 372855947-1.

No mais, a sentença condenou o ora Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante aduz que a parte autora efetuou a contratação, e que não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco.

Requer a exclusão ou a redução dos danos morais, bem como seja o Apelado condenado a devolver os valores creditados em sua conta corrente.

Contrarrazões ID. 295909094, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta dos autos, trata-se de apelo

contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1027425-73.2023.8.11.0041
,

para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, e a restituir, de forma simples, os valores indevidamente subtraídos da conta da parte autora, declarando, ainda, a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 372855947-1.

Ainda, a sentença condenou o Recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante aduz que a parte autora efetuou a contratação, e que não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco.

Requer a exclusão ou a redução dos danos morais, bem como seja o Apelado condenado a devolver os valores creditados em sua conta corrente.

Sem razão, contudo.

Ressai dos autos, a toda evidência, que a parte autora foi vítima de golpe, tendo sido efetuada por terceiros a abertura de conta junto ao Banco Votorantim, utilizando-se dos documentos pessoais do Apelado.

Ressai, ainda, que foi realizada a contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Apelante, vinculado ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez do Apelado, no valor de R$18.900,00, cujo montante liberado equivale a R$8.781,28, conforme proposta ID. 295909073 e comprovante de transferência bancária ID. 295909075.

Referido empréstimo teve como favorecido o Apelado, em conta corrente aberta por terceiros fraudadores, junto ao Banco Votorantim, e teve como remetente emissor o Banco Apelante.

A parte autora narrou detalhadamente os fatos e juntou documentos comprobatórios de suas alegações, tais como Boletim de Ocorrência, processo administrativo junto ao PROCON,
além de ter movido ação judicial contra o Banco Votorantim, autos n. 1010313-57.2024.8.11.0041, tendo obtido êxito em primeiro grau, com a declaração de inexistência da conta aberta por terceiros, o que comprova que nunca recebeu qualquer valor.

Nessa senda, é evidente a necessidade de se declarar a inexistência da contratação, com o reembolso à parte Apelada dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria junto ao INSS, na forma simples, pois ausente a má-fé da instituição Recorrente.

Quanto à legitimidade e à responsabilidade civil da instituição financeira, são patentes, pois permitiu a ocorrência de fraude ante a fragilidade de seus sistemas, sendo que a contratação em voga, no valor de R$18.900,00, destoa completamente do perfil do correntista.

Assim, caracterizada está a falha na prestação de serviço, não havendo como se afastar o dever de indenizar.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de autor para declarar a inexigibilidade de débitos oriundos de operações bancárias não reconhecidas e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) Se a instituição financeira pode ser responsabilizada por movimentações bancárias não reconhecidas pelo correntista; (ii) Se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado à extensão do prejuízo moral sofrido.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, abrangendo fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479/STJ e o Tema 466/STJ.

4. Constatou-se a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco não apresentou provas de que as transações questionadas estivessem alinhadas ao perfil financeiro do cliente, nem demonstrou ter adotado cautelas adequadas para prevenir a fraude. 5. Em relação aos danos morais, a frustração decorrente da ausência de proteção ao consumidor, especialmente em movimentações atípicas, gera dano moral in re ipsa. Entretanto, o valor de R$ 20.000,00 mostra-se desproporcional, considerando os precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por movimentações atípicas e não reconhecidas, decorrentes de falhas na prestação de serviços bancários.

2. O valor indenizatório por danos morais deve ser proporcional à extensão do dano e aos precedentes jurisprudenciais aplicáveis."
(N.U 0000202-84.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Por fim, quanto ao valor da indenização arbitrado em R$6.000,00 deve ser mantido, em razão de não se mostrar elevado, considerando os precedentes deste e. Tribunal em casos análogos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025